Tribunal: TJDFT
Processo: 0012106-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608 STJ. NEGATIVA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO. REGISTRO. ANVISA. OFF LABEL. GRAVIDEZ. GEMELAR. TROMBOFILIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega que o medicamento Clexane 40 mg não possui cobertura de custos pelas Operadoras de Saúde para tratamentos off label e sustenta a inexistência de ato ilícito que justifique o dano moral. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos danos morais fixados.
3. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, pois, de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. É abusivo o comportamento do plano de saúde que nega cobertura para tratamento, impossibilitando, com a recusa, seja realizado procedimento com o fármaco indicado pelo médico. A cobertura do plano de saúde refere-se às doenças, e não ao tipo de tratamento, que deve ser aplicado pelo método mais eficaz e, obviamente, pela prescrição do profissional habilitado.
5. Consta dos autos que o medicamento em questão foi indicado para autora por médico especialista, o qual possui a competência e a capacidade técnica para tratar a autora, paciente grávida de gêmeos, com histórico de abortos espontâneos e que se encontra enferma (trombofilia) (ID 15946284).
6. Registre-se que o aludido medicamento, além de possuir registro e autorização da ANVISA, não é experimental, tampouco de uso off label, tanto que o SUS o incorporou para o tratamento de trombofilia na gravidez.
7. Escorreita, pois, a sentença que determinou à ré, ora recorrente, o fornecimento do medicamento Clexane 40 mg à autora, tal como recomendado pelo seu médico.
8. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
9. Infere-se que a situação vivenciada pela autora, conforme narrado na inicial, extrapola, e muito, o mero aborrecimento, com potencial de gerar grave abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade da autora, ora recorrida, especialmente, pelo estado de gravidez gemelar e com risco à sua sáude e a de seus bebês.
10. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
11. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).